Tribunal: TJMT
Processo: 1008717-29.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008717-29.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUCINEIA DE ARRUDA - CPF: 026.960.981-40 (RECORRENTE), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), RODRIGO ANTONIO FREITAS FARIAS DE SOUZA - CPF: 294.535.878-69 (ADVOGADO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECLAMANTE NÃO PROVIDO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS EM OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – INADMISSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA ANTE A AUSÊNCIA DE RECURSO INTERPOSTO PELO RECLAMADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O agravante não se insurgiu em face da sentença que declarou a inexistência do débito em razão da não comprovação da relação jurídica e julgou procedente o pedido de danos morais. Apenas a consumidora recorreu postulando a majoração do valor da indenização. Está é, portanto, a única matéria devolvida à Turma Recursal.

2. Se o agravante pretendia reverter a sentença que expressamente não reconheceu a existência do vínculo jurídico e assim declarou inexistente a dívida, deveria, por óbvio, ter se valido dos meios processuais adequados e tempestivamente, o que não o fez. Portanto, discussões a respeito da comprovação ou não da relação jurídica encontram-se preclusas.

3. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Fundo De Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado
em face de decisão monocrática, pela qual não foi dado provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante para majorar a indenização por danos morais, mantendo a sentença recorrida, em respeito ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
.

O agravante inicialmente argumenta que o recurso inominado interposto pela reclamante deveria ter sido julgado pelo colegiado e não monocraticamente pelo relator. Ademais, requer seja reconhecida a relação jurídica existente entre as partes e a legitimidade para cobrança da dívida. Por fim, que seja afastada a condenação por danos morais, por aplicação da súmula n. 385 do STJ ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023